Tribunal: TJSP
Processo: 2045097-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitara a Impugnação – Correção – Sentença em cumprimento que afastara qualquer reajuste imposto após a exequente completar 60 anos, seja por faixa etária, bem como, por VCMH – Índices de reajuste – O plano de saúde em questão é de natureza individual/familiar, cuja majoração de mensalidade é vinculada aos indexadores da ANS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitara a Impugnação – Correção – Sentença em cumprimento que afastara qualquer reajuste imposto após a exequente completar 60 anos, seja por faixa etária, bem como, por VCMH – Índices de reajuste – O plano de saúde em questão é de natureza individual/familiar, cuja majoração de mensalidade é vinculada aos indexadores da ANS – Decisão mantida – Agravo desprovido.